Tribunal: STF
Processo: ARE 1375992
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "RECURSO INOMINADO. TEMA 106. MEDICAMENTOS NÃO INCLUÍDOS NA LISTA DO SUS. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DA RECORRIDA. MEDICAMENTOS COM CUSTO BAIXO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NA DECISÃO DO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. PROVIMENTO DO RECURSO PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 1º, III; 5º, XXXV, LIV e LV; 196 e 197 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "O SUS, como sistema próprio para a prestação do serviço de saúde, impõe também ao Estado e ao Município a responsabilidade por essas despesas. 



    Insurge-se o Município contra a sentença, porquanto a Autora/Recorrida apresentaria capacidade financeira para arcar com os custos dos medicamentos prescritos. 



    Neste ponto, assiste razão ao Recorrente, visto que a Autora é funcionária pública estadual e possui remuneração mensal de R$10.991,20 no contracheque de fls. 20 referente à competência de outubro de 2016. 



    Os medicamentos pleiteados apresentam custo baixo e segundo estimativa do Município, o que não foi impugnado pela Autora, o gasto anual da Autora com a aquisição de tais medicamentos alcançaria o valor de R$10.723,30, ou R$893,60 por mês, o que equivale a menos de 10% da renda bruta da Autora no ano de 2016.



    Deve ser considerado que a Autora pode ainda buscar ofertas e compras em maiores quantidades com a possibilidade de redução do preço final dos medicamentos. 



    Certo é ainda que a Autora reside em Ipanema, bairro nobre da cidade e instada a anexar ao feito sua declaração de renda ou se manifestar no feito esclarecendo o motivo de não poder arcar com a medicação prescrita, ônus que lhe incumbia. 



    Assim sendo, resta evidente que a Autora não preenche um dos requisitos previstos na decisão tomada em sede de recurso repetitivo de modo a lhe garantir o recebimento gratuito dos medicamentos prescritos."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do órgão judiciário de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente